Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745115-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: TONY DE SOUSA MARCAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ JAILSON DE SOUSA contra a decisão ID origem 173234341, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0722445-98.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de TONY DE SOUSA MARCAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido do autor de declinação da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID no 155480906, tendo em vista que, nos termos das Decisões de ID's nos 68261764 e 68419587, o condomínio clandestino em que está situado o imóvel disputado ocupa, notoriamente, área pública, sendo que parte desta região é de intensa sensibilidade ambiental, posto que abriga nascentes sob intenso risco proveniente da ocupação clandestina. Dessa forma, a competência especificamente atribuída, por força do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) é deste Juízo. Designe-se audiência de instrução e julgamento presencial entre as partes. Int. Nas razões recursais, o agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que versa sobre competência, com fundamento no entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Especial n. 1.704.520/MT. Alega ser possuidor do imóvel situado no Lote 6, Conjunto H, Quadra 3 do Condomínio Privê Lago Norte I desde 2015, conforme reconhecido nos autos do processo n. 2010.01.1.187359-6, pois celebrou contrato particular de compra e venda de fração ideal e cessão de direitos no dia 7/12/2015. Afirma que o agravado invadiu o referido terreno em março de 2020, tendo retirado o portão e construído um muro para cercar a propriedade. Sustenta que a fixação da competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF estava amparada na existência de interesse público no deslinde da causa, o que era corroborado pela intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT como fiscal da lei, consoante esposado no Acórdão n. 1320633, proferido pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Assevera, assim, que, como o MPDFT oficiou pela não continuidade da sua intervenção diante da inexistência de repercussão social, a competência para processar e julgar a causa passou a ser de alguma das Varas da Fazenda Pública do DF, nas quais tramitam ações possessórias envolvendo lotes vizinhos (n. 7, 8 e 9) e outro do mesmo condomínio (lote 05 do conjunto G – processo n. 0708136-38.2021.8.07.0000) e a TERRACAP, ou de alguma das Varas Cíveis (lote 29 do conjunto E; processo n. 0725810-58.2023.8.07.0001). Ao final, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, ensejando a declinação da competência para alguma Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Cuida-se, como visto, da análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de declinação da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Nas razões recursais, no entanto, o agravante pleiteia que a competência seja declinada para uma das Varas Cíveis de Brasília. Assim, considerando que o pedido recursal não foi submetido à apreciação do Juízo de 1o Grau, incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator